Tribunal: TJPA
Processo: 0810386-55.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810386-55.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ATOS GABRIEL GONCALVES

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0810386-55.2024.8.14.0000.

REQUERENTE:
ATOS GABRIEL GONÇALVES.

ADVOGADO:
Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, OAB-PA Nº 19.782.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário Nº
0003910-91.2016.8.14.0201
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. TRÂNSITO EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRECIADAS EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONFISSÃO EM INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. OUTRAS PROVAS DE AUTORIA DELITIVA UTILIZADAS NA SENTENÇA. CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal proposta contra trânsito em julgado de sentença condenatória, por crimes de Latrocínio Consumado e Tentado (art. 157, § 3º, última parte, art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, todos do CP), visando a retificação e redução da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

(i) verificar se
as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas na pena-base para cada tipo penal.
(ii) avaliar a hipótese de reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas no julgamento do recurso de Apelação, sendo que a revisão criminal não pode se prestar à mera repetição de argumentos anteriormente examinados por esta Corte Estadual em sede de recurso criminal.

4.

A confissão espontânea, prestada pelo requerente perante a autoridade policial, não foi confirmada em juízo
e muito menos utilizada como fundamento para a comprovação da autoria delitiva na sentença rescindenda, não ensejando seu reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO.

5.

Revisão parcialmente conhecida e, na sua extensão, improcedente, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP,
art. 65, III, “d”
; STJ, Súmula 545.

Jurisprudência citada relevante:

STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 24/04/2023;
STJ - AgRg no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022;
TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806326-10.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Seção de Direito Penal;
TJ-PA - APR: 00118284720198140006, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer em parte a ação e, nessa extensão, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, proposta por
ATOS GABRIEL GONÇALVES
, por intermédio de advogado, visando modificação da sentença condenatória, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, em que foi condenado a pena de 41 (quarenta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de Latrocínio e Tentativa de Latrocínio (art. 157, § 3º, última parte, e art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal) no processo de nº 0003910-91.2016.8.14.0201, (razões da ação ID 20336772).

O revisionando manejou os recursos de Apelação, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, todos já transitado em julgado, nos termos da certidão expedida em 06/06/2019 (ID 20336793, pág. 04).

Alega a ocorrência de erro judiciário, uma vez que a pena-base foi fixada no mesmo patamar, para ambos os tipos penais, sem a devida observância das particularidades das circunstâncias judiciais. Além disso, sustenta não ter havido o reconhecimento da atenuante da confissão,

apesar de ter contribuído para a formação da cognição pelo juízo.

Requer a revisão do quantum da pena aplicada, com a realização de novo cálculo dosimétrico da pena-base, em observância ao art. 59 do Código Penal, bem como o reconhecimento da atenuante obrigatória da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso II, alínea 'd', do mesmo diploma legal.

Nesta Superior Instancia a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e “improvimento” da revisão criminal (ID 20695035).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Na presente Ação Revisional, a defesa do requerente sustenta a necessidade de redimensionamento da pena aplicada, sob o argumento de que a pena-base foi fixada no mesmo patamar para ambos os tipos penais, sem a devida observância das particularidades das circunstâncias judiciais. Diante disso, pugna pelo deferimento do pedido em favor do requerente. Passo a analisar.

Pela análise dos autos, verifica-se que o requerente foi condenado, em sentença de 1º grau, a pena de 41 (quarenta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Inconformado com a decisão condenatória interpôs Apelação Criminal, julgada desprovida, uma vez ter reconhecido que a pena-base, em ambos os delitos, foi devidamente fundamentada com a devida análise das circunstâncias judiciais (Acórdão ID 20336781).

Descontente com a decisão proferida em sede de recurso de apelação, a defesa do requerente manejou Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial como também a presente Ação Revisional, em que pretende a rediscussão de matéria já analisada e julgada na Apelação Criminal nº 0003910-91.2016.8.14.0201, sem apresentar fatos novos aptos a ensejar a reanálise da sentença no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Assim, a matéria invocada na presente Ação Revisional já foi apreciada e decidida no julgamento do recurso de Apelação, que, analisou na primeira fase da dosimetria da pena, os vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

Dessa forma, o presente pleito revisional não pode se prestar à mera repetição de argumentos anteriormente examinados por esta Corte Estadual em sede de recurso criminal.

Nesse entendimento, colaciono julgados:
STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 24/04/2023; TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806326-10.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Seção de Direito Penal.

Ante aos argumentos expostos,
não conheço

da presente Revisão Criminal quanto a matéria suscitada
, nos termos da fundamentação.

Por outro lado,
relativamente ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão,
entendo que restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço da ação neste particular e passo ao exame de mérito.

A procedência da Revisão Criminal pressupõe a concretização das hipóteses taxativamente arroladas no Código de Processo Penal (art. 621, incisos I, II e III), em razão da existência de vícios extremamente graves, nos quais a certeza inerente à coisa julgada cede espaço à busca por uma decisão mais justa. Ressalte-se que, ao desconstituir uma decisão irrecorrível, a ação revisional, longe de fragilizar a coisa julgada, na verdade a valoriza, pois o que se espera da ordem jurídica é a estabilidade da decisão justa, e não a manutenção de um pronunciamento judicial eivado de erro de fato ou de direito.

Com efeito, o requerente foi condenado, no juízo de origem, pela prática dos crimes dispostos no art. 157, § 3º, última parte e art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena definitiva de 41 (quarenta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Observa-se que na sentença rescindenda o juízo primevo não considerou a confissão do requerente na fase inquisitorial quando admitiu sua participação no crime, uma vez ter fundamentado a condenação do acusado em outros meios probatórios, destacando que o revisionando, ao ser interrogado no juízo rescindendo, exerceu o direito ao silêncio, valendo-se, para a comprovação da autoria delitiva, dos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como das imagens registradas pela câmera do circuito de segurança do imóvel onde o crime ocorreu (ID 20336777, págs. 4-8).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, mesmo que a confissão não seja ratificada em juízo, caso tenha sido utilizada para fundamentar a sentença condenatória, o que não trata o caso dos autos, poderá ser reconhecida como atenuante. Assim, a confissão prestada na fase inquisitorial, mas não confirmada em juízo, pode atenuar a pena,
desde que tenha sido empregada pelo magistrado como um dos fundamentos da condenação
, conforme dispõe a Súmula 545 do STJ.

Súmula 545 do STJ:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

In casu, volto a repetir, a confissão do revisionando prestada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo pelo requerente, tampouco utilizada no convencimento do magistrado como meio de comprovação da autoria delitiva na sentença rescindenda, não ensejando, deste modo, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

Por essa razão, julgo improcedente a matéria suscitada.
Reforçando essa linha de entendimento faço remissão ao seguintes julgados: STJ - AgRg no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022; TJ-PA - APR: 00118284720198140006, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 01/03/2023.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente Ação de Revisão Criminal e julgo-a IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/03/2025